Tribunal: STF
Processo: RE 1571524
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ATUAL NA ORIGEM DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO DE INCORPORAÇÃO DO MEDICAMENTO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PELA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIA – CONITEC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:



    “Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de CRISLAINE SAMPAIO CARVALHO de sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer (n. 604/2008) e determinou o fornecimento de medicamento descrito na inicial.



    O apelante sustenta, em síntese, que o fornecimento de medicamento pelo Estado deve seguir o procedimento de dispensação ordenada de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas.



    Aduz que ‘para a patologia do apelado/paciente o fármaco por ele perseguido não é assegurado pela Portaria 2.577/2006, do MS, nem pela Portaria Estadual 225/2004, conforme parecer técnico da SES/SUS - Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso’ (f. 111), bem como, alega o incabimento da multa cominatória aplicada à espécie, pugnando pela reforma da sentença e provimento do apelo.



    (...) A sentença restou assim exarada em sua parte dispositiva, ad litteram:



    ‘Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO, o fornecimento do medicamento, DEPAKENE - VALPROATO DE SÓDIO - cápsula 500 mg’- (fl. 104).



    Com razão o órgão ministerial em seu parecer, quando assevera que: 



    ‘Compulsando os autos, verifica-se que a apelada sofre de distúrbio mental (CID-10 G400) e tem crises convulsivas desde os 13 anos de idade, com piora progressiva e de difícil controle, necessitando, para o seu tratamento o medicamento especificado na peça inicial. Assim, não possuindo condições financeiras para arcar com o tratamento de saúde necessário, buscou garantir o seu sagrado direito à saúde com o fornecimento do medicamento indicado para o tratamento da enfermidade que lhe aflige. (...)



    Os Tribunais Estaduais têm firmado entendimento de que o Estado é o garantidor da vida humana e da saúde da população, assegurando ao paciente o auxílio médico e/ou ainda, o fornecimento de medicamentos, como medida necessária para garantir a sobrevivência de quem a pleiteia por meio de ação judicial’ (fl. 143/STJ)’.



    Impende acrescer ao judicioso parecer que em casos semelhantes ao destes autos, tenho votado no sentido de que ‘o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República de 1988 (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas que sem a garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar’ (STF - AI 396973/RS; Relator: Min. CELSO DE MELLO).



    Assim, não bastam meras alegações acerca de eventual desequilíbrio econômico-financeiro ou ausência de planejamento prévio para as despesas públicas, porquanto, a organização movida pela máquina pública (burocracia), através da Secretaria de Estado e Saúde, não deve ser empecilho à efetivação dos direitos sociais fundamentais, in casu, o direito à saúde, ao contrário, cabe à administração da municipalidade, através de sua Secretaria, amoldar-se à demanda populacional para suprir o ‘mínimo existencial’ do indivíduo. (...)



    Pelo exposto e em consonância com o parecer ministerial nego provimento ao apelo” (fls. 1-6, e-doc. 11).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 167, 196, 197 e 198 da Constituição da República. Argumenta que “a dispensação de medicamentos passa pelo crivo administrativo da análise, pesquisa e atestados de profissionais médicos servidores do Estado de Mato Grosso, dentro de sua esfera de competência, de tal arte que a decisão pela prescrição deste ou daquele outro fármaco é sustentada em análise técnico-científica, mas nunca arbitrariamente” (fl. 7, e-doc. 17).



    Anota que “o atendimento indiscriminado e não regulado colocaria em risco até mesmo a vida de quem mais se apresentar, situação esta que não se coaduna com o cânone constitucional de prestação de saúde mínima e digna aos usuários do SUS” (fl. 7, e-doc. 17).



    Assevera que “a desconsideração da competência e atribuição do SUS, na organização do complexo sistema de dispensação de medicamentos excepcionais, viola frontalmente o art. 2º da CR” (fl. 7, e-doc. 17).



    Destaca que, “com um crescente aumento de ordens judiciais em face do Estado de Mato Grosso, para fornecimento de medicamentos de custos vultosos, compromete-se o ciclo logístico da Assistência Farmacêutica, em detrimento da atenção básica, pois, o teto financeiro da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso é infelizmente finito” (fl. 8, e-doc. 17).



    Requer “o conhecimento e o integral provimento do presente Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, alínea a, da Constituição da República, nos termos expostos nas razões recursais, para reformar a r. decisão colegiada do Egr. TJ/MT, por ofensa aos arts. 196, 197, 198 e 167, da CR” (fl. 9, e-doc. 17).



    3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 6 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RETRATAÇÃO INVIÁVEL. OBRIGAÇÃO MANTIDA. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento do medicamento DEPAKENE – Valproato de Sódio – cápsula 500 mg, por tempo indeterminado, à paciente portadora de crises convulsivas refratárias. O julgamento do Tema 6 do STF ensejou a devolução dos autos para eventual retratação.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão concessivo da ordem judicial para fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS deve ser reformado, à luz da tese fixada no Tema 6 do STF, ou mantido com fundamento na teoria do fato consumado e na consolidação fática da situação ao longo de mais de quinze anos. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Tema 6 do STF exige, cumulativamente, demonstração de negativa administrativa, ausência de alternativa terapêutica, eficácia comprovada por evidências científicas de alto nível, imprescindibilidade clínica, registro na ANVISA e incapacidade financeira. 



    4. Laudo médico circunstanciado comprova a necessidade do medicamento, a ineficácia de outros tratamentos e a incapacidade financeira da paciente. 



    5. O fornecimento foi determinado por decisão liminar confirmada no mérito e cumprida por mais de quinze anos, consolidando situação fática e legítima expectativa de continuidade do tratamento. 



    6. A reversão da medida, nesta fase processual, afrontaria os princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e dignidade da pessoa humana. 



    7. A jurisprudência admite aplicação excepcional da teoria do fato consumado em hipóteses de longa consolidação temporal e boa-fé do beneficiário, sem prejuízo grave ao interesse público.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Juízo de retratação negativo. Obrigação mantida. Tese de julgamento: ‘A manutenção de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é possível quando comprovados os requisitos fixados nos Temas 106 do STJ e 06 do STF. 



    A consolidação fática da situação jurídica ao longo de mais de quinze anos, com cumprimento da obrigação e ausência de impugnação eficaz, autoriza a aplicação da teoria do fato consumado.



    A reversão da medida configura afronta aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da dignidade da pessoa humana’” (fls. 1-3, e-doc. 26).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    A controvérsia é sobre verificar se o julgado que determinou o fornecimento do medicamento não padronizado pelo SUS deve observar a aplicação do Tema 6 da repercussão geral, tendo em vista a teoria do fato consumado.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:



    “É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



      v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label ); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.



    Logo, este Supremo Tribunal reconheceu a solidariedade entre os entes federados nas demandas da área da saúde, mas também atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/1990 e no Decreto n. 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (DJe 28.11.2024, grifos nossos).



    7. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em juízo negativo de retratação, dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID n. 113531494 - Pág. 118 a 127) em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Crislaine Sampaio Carvalho, que julgou procedente a ação para determinar ao Estado de Mato Grosso, o fornecimento do medicamento DEPAKENE – Valproato de Sódio – Capsula 500 mg, por tempo indeterminado. (...)



    Contudo, no caso em análise, não se vislumbra a possibilidade de retratação, seja à luz do conteúdo da tese firmada pelo STF, seja diante da realidade fática consolidada ao longo do tempo. Explica-se. 



    No Tema 6 do STF, foi fixada a seguinte tese: (...).



    A controvérsia consiste em verificar se o acórdão que concedeu a ordem judicial para o fornecimento do medicamento não padronizado pelo SUS deve ser reformado, à luz da tese fixada no Tema 06 do STF.



    A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566471/RN, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 06), é mais ampla do que as teses firmadas no Tema 106 do STJ e estabelece que a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige, cumulativamente, o preenchimento dos requisitos anteriormente citados.



    O conjunto probatório dos autos, especialmente o laudo médico apresentado (ID n. 113531494 – pág. 36), demonstra que a paciente sofre de crises convulsivas desde os 13 (treze) anos de idade, com piora progressiva e de difícil controle.



    Ademais, já havia se submetido, sem sucesso, ao uso de outros medicamentos, o que justifica, assim, a indicação específica do medicamento DEPAKENE – Valproato de Sódio – Cápsula 500 mg.



    A prescrição médica é fundamentada e circunstanciada, apontando o caráter imprescindível do fármaco para a estabilização da condição clínica da Requerente e demonstrando, portanto, a necessidade da medicação em questão como única alternativa terapêutica viável. Além disso, os autos evidenciam a incapacidade financeira da paciente para custear o tratamento por meios próprios.



    Observa-se, ainda, que, a liminar foi deferida em 11.12.2008 (ID n. 113531494 – pág. 51), ou seja, há mais de 15 (quinze) anos, com confirmação no mérito. Consolidou-se, assim, uma situação de fato cuja reversão, neste momento, importaria em grave violação aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da dignidade da pessoa humana.



    Embora se possa reconhecer a superação de algum dos requisitos da tese vinculante, a particularidade da situação – que inclui o cumprimento de uma ordem judicial por mais de uma década, sem impugnação eficaz, e a consolidação da legítima expectativa do direito pleiteado, respaldada pela jurisprudência da época – autoriza a aplicação da teoria do fato consumado. Essa medida busca preservar o status quo, evitando a imposição de um dano irreparável à parte beneficiada. (...)



    Logo, é possível concluir que a análise dos autos permite a aplicação da teoria do fato consumado, considerando a tutela direta do direito à saúde. (...)



    Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro não trata o direito à saúde como um conceito etéreo ou retórico, mas sim como um imperativo constitucional, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, que estabelece que a saúde é ‘direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.’. 



    Essa previsão não pode ser compreendida de modo restritivo ou subordinado à conveniência fiscal ou administrativa. Não se trata de benevolência do Estado, mas de um dever jurídico vinculante, que obriga os entes federativos a concretizarem ações eficazes para assegurar a continuidade e a dignidade da existência. 



    Assim, não exerço juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido pela manutenção da r. sentença recorrida. 



    Diante do exposto, mantenho o entendimento anteriormente adotado, nego juízo de retratação e confirmo o v. acórdão que manteve a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação para determinar ao Estado de Mato Grosso, o fornecimento do medicamento DEPAKENE – Valproato de Sódio – Capsula 500 mg, por tempo indeterminado, pelos seus próprios fundamentos, aplicando-se, no caso, a teoria do fato consumado como reforço à preservação da situação consolidada” (fls. 5-10, e-doc. 26).



    Na espécie vertente, buscou-se a condenação do Estado do Mato Grosso ao fornecimento do fármaco Depakene – Valproato de Sódio – Capsula 500 mg para tratamento de distúrbio mental (CID-10 G400) e crises convulsivas.



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso apontou os requisitos para fornecimento de medicamentos não incorporados previstos no Tema 6 da repercussão geral e afirmou a necessidade de manutenção do fornecimento do medicamento pleiteado ao fundamento da aplicação da teoria do fato consumado no caso em exame, pois, “embora se possa reconhecer a superação de algum dos requisitos da tese vinculante, a particularidade da situação – que inclui o cumprimento de uma ordem judicial por mais de uma década, sem impugnação eficaz, e a consolidação da legítima expectativa do direito pleiteado, respaldada pela jurisprudência da época – autoriza a aplicação da teoria do fato consumado. Essa medida busca preservar o status quo, evitando a imposição de um dano irreparável à parte beneficiada” (fl. 7, e-doc. 26).



    É de se anotar que este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de não poder ser invocada a teoria do fato consumado para reconhecer direito inexistente sob alegação de consolidação da situação fática pelo decurso do tempo.



    Comprova-se dos julgados recorridos que não houve a demonstração atual, na origem, de irregularidade ou ilegalidade quanto à recomendação ou não de incorporação do medicamento em foco na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – Conitec. No ponto, o Tema 6 da repercussão geral estabeleceu que, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados no SUS, o Poder Judiciário deverá limitar-se à análise da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação, além da necessária observância de outros requisitos cumulativos.



    Na espécie, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em exercício de atribuição própria conferida pela lei, deve informar a viabilidade de manutenção atual do medicamento pleiteado, pelas peculiaridades do caso em exame, realizando a adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 6 da repercussão geral com a necessária observância dos requisitos postos no paradigma, não havendo que se falar em aplicação da teoria do fato consumado, como se deu na origem. 



    8. É de se anotar que, na origem, devem ser adotadas as providências judiciais cabíveis para a recorrida receber e manter assegurado o procedimento médico adequado até reexame do julgado, em observância ao Tema 6 da repercussão geral.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido, mantido o fornecimento dos medicamentos determinados pelo juízo na origem até o reexame da matéria (pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso), observando-se o decidido por este Supremo Tribunal no Tema 6 da repercussão geral.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora